Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727195-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVIO ALVES FELIPE AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FREITAS, SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 24290099) interposto por SILVIO ALVES FELIPE em face de CARLOS ALBERTO FREITAS, ante a Decisão, que, conheceu o recurso e indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça apresentados nos autos da apelação em referência. Diante da Petição Acordo de ID 24802942, foi apresentado o acordo, entabulado entre as partes interessadas, que concordaram em pôr fim à discussão judicial, às obrigações constantes no título executado e na dívida apontada como existente, inclusive no que tange aos honorários sucumbenciais. Em Despacho de ID 24847219, foram intimadas ambas as partes para, querendo, manifestarem-se e juntarem aos autos os comprovantes exigidos. Em Petição de ID 25038205, SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA, junta o comprovante de pagamento do acordo aos autos, requerendo a homologação do mesmo. Em Petição de ID 25112220, o Agravante, SILVIO ALVES FELIPE, requereu a juntada dos dois comprovantes de pagamento do acordo firmado com o Agravado, CARLOS ALBERTO FREITAS. As Procuradoras da parte Agravante, SILVIO ALVES FELIPE, possuem poderes para transigir em procuração de ID 19164927. A Procuradora da parte Agravada, CARLOS ALBERTO FREITAS, possui poderes para transigir em procuração de ID 19164798. O Procurador da parte Agravada, SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA, possui poderes para transigir em procuração de ID 19164844. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem.. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2021 14:01:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador